Tribunal: TJES
Processo: 5003178-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON BOTELHO DOS SANTOS

IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003178-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON BOTELHO DOS SANTOS

IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WEVERTON BOTELHO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo, para que a Comarca de origem efetue a remessa do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente, devidamente determinada, desde 25/03/2024.

Dessa maneira, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo, com a imediata revogação da prisão do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A autoridade coatora prestou informações anexadas no id. 12676536, atestando que a prisão preventiva do paciente foi devidamente reavaliada e mantida, nos termos do que preconiza o art. 316 do CPP.

Ainda, em consulta ao Sistema PJE,
pude observar que o Recurso em Sentido Estrito interposto foi devidamente cadastrado sob o nº 5008861-67.2025.8.08.0048 e encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação, estando atualmente no gabinete do Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Dessa maneira, verifico que as alegações defensivas de que o recurso interposto não foi remetido a esta Corte, não mais subsistem.

Ademais, verifico que o paciente Weverton ostenta uma condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Desse modo, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)